Tribunal: TJDFT
Processo: 0033838-40.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Tendo em vista que já houve o julgamento deste agravo de instrumento por esta 3a Turma Cível, cujo acórdão foi objeto de recurso junto ao STJ e que a respectiva Decisão proferida pela Instância Superior transitou em julgado, conforme atestam os documentos ID n° 37018043 e 37018038, intimem-se as partes sobre o retorno do feito, bem como para que requeiram o que entender pertinente no prazo de 10 (dez) dias. Após, decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se o feito noticiando ao juiz de origem o resultado do julgamento ocorrido no dia 07.02.2018 da 3a Sessão Ordinária, ID n° 9473218 e do AREsp 1330887. Intimem-se.